Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736025-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC ARAUJO CORREIA, BRICIO MICAELLES DE ARAUJO CORREIA, HAIONE DAVELINO DE ARAUJO CORREIA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, os agravantes aduzem que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Alegam que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Afirmam que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário, o que não houve no caso em análise. Sustentam que o perigo de dano irreparável decorre do indeferimento da petição inicial, ante a impossibilidade de recolherem as custas do processo. Liminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano emerge de eventual indeferimento da petição inicial, haja vista que os ora agravantes/autores não realizaram o recolhimento das custas processuais. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que os agravantes Joana D’Arc, Brício e Haione, recebem respectivamente, a importância líquida de R$ 3.728,59 (três mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), R$ 5.716,10 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos) e R$ 2.808,83 (dois mil, oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos), tendo a agravante Joana D’Arc comprovado relevantes gastos com saúde e moradia (ID no 30602034 – págs. 1/5), o agravante Brício comprovado gastos com dependentes e moradia (ID no 30602036 – págs. 1/15) e o agravante Haione comprovado gastos com moradia (ID no 30602038, págs. 1/19) razão pela qual, em uma primeira análise, os agravantes fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 15:29:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator